Tribunal: TJMT
Processo: 1002561-89.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002561-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), VALMIR LUCIANO - CPF: 503.000.679-68 (AGRAVANTE), SERGIO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 681.292.709-00 (AGRAVADO), AUTO CAR MAJESTADE LTDA - CNPJ: 15.494.618/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO SIMPLES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, em razão do não recolhimento do preparo em dobro após intimação específica, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação posterior de comprovante de pagamento simples do preparo, realizado dentro do prazo legal mas não juntado no momento processual adequado, é suficiente para afastar a deserção quando a parte já foi intimada para realizar o recolhimento em dobro.

III. Razões de decidir

3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme determina o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

4. A ausência de comprovação do preparo no momento da interposição impõe ao recorrente, quando intimado, o recolhimento em dobro, sendo vedada a mera complementação ou apresentação posterior do comprovante de pagamento simples, por força da preclusão consumativa.

5. O princípio da primazia do julgamento de mérito não pode ser invocado para afastar requisito legal específico de admissibilidade recursal, especialmente quando a parte, devidamente intimada, opta por não cumprir o comando judicial de recolhimento em dobro.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A apresentação posterior de comprovante de pagamento simples do preparo, após intimação específica para recolhimento em dobro, não afasta a deserção do recurso, em razão da preclusão consumativa operada quanto à oportunidade de comprovar o pagamento na forma simples."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III e parágrafo único; 1.007, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2175366 BA 2022/0228457-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21/08/2023; TJ-MT - N.U 1012521-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29/07/2025; TJ-MT - AI: 10285079720258110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 08/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
VALMIR LUCIANO
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1002561-89.2026.8.11.0000, não conheceu do recurso, declarando-o deserto em razão do não recolhimento do preparo em dobro após a devida intimação, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (D.

344822865), o Agravante sustenta, em síntese, que houve equívoco na decisão combatida, argumentando que o preparo recursal foi efetivamente recolhido dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme faculta a Resolução TJ-MT/OE nº 02/2021 e o artigo 132, § 4º, do Código Civil. Alega que o recurso foi protocolado em 26/01/2026 e o pagamento efetuado em 28/01/2026, antes, portanto, do encerramento do expediente bancário e do prazo fatal.

Aduz que a ausência da juntada imediata do comprovante constitui mera irregularidade formal, sanável, e que a aplicação da pena de deserção configura formalismo excessivo, violando os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Invoca precedentes jurisprudenciais que, segundo sua ótica, autorizariam o afastamento da deserção quando demonstrado o recolhimento tempestivo, ainda que a comprovação nos autos tenha ocorrido posteriormente. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que o Agravo de Instrumento seja regularmente processado.

Certificou-se a tempestividade do presente recurso interno (Id.

352110885).

Deixou-se de intimar a parte Agravada para apresentar contrarrazões, haja vista a não formação da triangulação processual na origem, conforme certidão acostada aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
Agravo Interno
por
VALMIR LUCIANO
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1002561-89.2026.8.11.0000, não conheceu do recurso, declarando-o deserto em razão do não recolhimento do preparo em dobro após a devida intimação, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo Interno.

Em síntese, o Agravante sustenta, que houve equívoco na decisão combatida, argumentando que o preparo recursal foi efetivamente recolhido dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme faculta a Resolução TJ-MT/OE nº 02/2021 e o artigo 132, § 4º, do Código Civil. Alega que o recurso foi protocolado em 26/01/2026 e o pagamento efetuado em 28/01/2026, antes, portanto, do encerramento do expediente bancário e do prazo fatal. Aduz que a ausência da juntada imediata do comprovante constitui mera irregularidade formal, sanável, e que a aplicação da pena de deserção configura formalismo excessivo, violando os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da regularidade da decisão monocrática que decretou a deserção do Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente, ante o não cumprimento da determinação de recolhimento do preparo em dobro, prevista no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

A despeito da argumentação expendida pelos agravantes, a decisão recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Feitas essas considerações, aplica-se ao caso o disposto no art. 932, do CPC, in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso L:

“Art. 51 - Compete ao Relator: (...)

L – Declarar a deserção do recurso”.

Sabe-se que o preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, assim, o código de processo civil, em seu art. 1.007, assim preleciona:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente que
não comprovar
, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”.

No caso em apreço, como exposto na decisão monocrática, no ato de interposição do recurso
(26/01/2026 às 16:06:05)
, não houve o recolhimento do preparo.

Ao exercer o juízo de admissibilidade preliminar, no dia 29/01/2026 às 18:10:46, esta Relatoria constatou a ausência de comprovação do preparo concomitante à interposição. Em estrita observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à regra da não surpresa, foi oportunizado aos recorrentes, mediante despacho fundamentado, o saneamento do vício. Determinou-se, com fulcro no artigo 1.007, § 4º, do CPC, o recolhimento do preparo
em dobro
, sob pena de deserção.

Ocorre que ao ser intimado por esta Relatoria para efetuar o recolhimento em dobro, o Agravante optou por não cumprir o comando judicial,
trazendo aos autos um comprovante de pagamento simples
que, embora realizado tempestivamente sob a ótica bancária,
não havia sido encartado aos autos no momento processual adequado.

Conforme fundamentação da decisão monocrática, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a oportunidade de sanar o vício do preparo, prevista no § 4º do art. 1.007 do CPC, condiciona-se ao recolhimento em dobro. A apresentação posterior de guia paga de forma simples, após a intimação para o pagamento dobrado, não elide a deserção, operando-se a preclusão consumativa quanto à oportunidade de comprovar o pagamento simples.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. ART. 1 .007, § 2º, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO FORA DO PRAZO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA Nº 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção e, também, não é possível a juntada extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão consumativa
. 2. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice da deserção. Precedentes. 3. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico e não vincula o STJ, que possui competência para verificar novamente a existência dos pressupostos dos recursos dirigidos à Corte Superior. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2175366 BA 2022/0228457-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023 – grifo nosso)

Entender de modo diverso seria esvaziar a eficácia da norma coercitiva do § 4º. Se fosse permitido à parte "guardar" o comprovante de pagamento simples e apresentá-lo apenas quando intimada para pagar o dobro, a penalidade legal tornar-se-ia inócua, incentivando a desordem procedimental.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recolhimento extemporâneo do preparo recursal afasta a deserção; (ii) verificar se o princípio da primazia do julgamento do mérito justifica o conhecimento do recurso não instruído tempestivamente com o devido preparo. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de preparo recursal no prazo de cinco dias previsto nos arts. 1.007, § 2º, e 101, § 2º, do CPC impede o conhecimento do recurso, mesmo que tenha havido posterior recolhimento das custas
. O princípio da primazia do julgamento do mérito não prevalece diante da preclusão consumada por inércia da parte, pois o vício não foi sanado no prazo legal, impedindo o reexame do agravo de instrumento. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que o recolhimento extemporâneo do preparo não afasta a deserção quando a parte, devidamente intimada, deixa de cumprir a exigência no prazo legal. O recurso limitou-se a demonstrar inconformismo com a decisão agravada, sem apresentar argumentos jurídicos ou fáticos capazes de infirmar a conclusão adotada quanto à inadmissibilidade do recurso por ausência de preparo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O recolhimento extemporâneo do preparo recursal não afasta a deserção quando a parte, devidamente intimada, deixa de cumprir a exigência no prazo legal. O princípio da primazia do julgamento do mérito não se sobrepõe à preclusão objetiva decorrente do descumprimento do prazo legal para regularização do preparo recursal.
N.U 1012521-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL.
RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO E INCORRETO.
DESERÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, por ausência de recolhimento do preparo recursal na forma exigida pelo art. 1.007 do CPC e pela legislação estadual. O agravante alega que o pagamento das custas foi efetuado tempestivamente, mas não foi juntado aos autos no prazo legal, requerendo a reconsideração da penalidade de deserção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas pode ser sanada mediante posterior comprovação do recolhimento simples, evitando a deserção; (ii) a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de preparo deve ser reformada diante das alegações de formalismo excessivo e violação ao princípio do acesso à justiça. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.007, § 4º, estabelece que, não sendo comprovado o recolhimento do preparo no prazo legal, o recorrente será intimado para fazê-lo em dobro, sendo vedada a mera complementação. 4. A legislação estadual (Lei n.º 11.077/2020 e Resolução TJMT/OE n.º 02/2021) exige que o preparo seja comprovado em até 48 horas contadas minuto a minuto a partir da interposição do recurso. 5.
Ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo, a ausência de sua juntada aos autos e a posterior apresentação fora do prazo, sem o recolhimento em dobro, configura descumprimento da norma legal e enseja a penalidade de deserção
. 6. A decisão agravada oportunizou à parte a regularização da situação, mas esta optou por não efetuar o recolhimento em dobro, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa, formalismo excessivo ou afronta aos princípios processuais. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O comprovante do preparo recursal deve ser juntado aos autos no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, conforme exigência legal e regulamentar. 2. A ausência de juntada do preparo no prazo impõe o recolhimento em dobro, sendo vedada a simples complementação. 3. A ausência de recolhimento em dobro, mesmo após intimação, acarreta a deserção do recurso. 4. A observância das regras formais de admissibilidade recursal não configura cerceamento de defesa ou formalismo indevido quando respeitados os princípios do contraditório e da cooperação processual.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10285079720258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025).(Destaquei)

Sobre o tema, assim se manifesta a doutrina:

“(...) Quando o preparo é exigência para a admissibilidade de determinado recurso, não efetivado ou efetivado incorretamente, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso. (...) Caso interponha o recurso sem o comprovante do preparo, e passando em branco a oportunidade de recolher o valor devido em dobro,
estará caracterizada a irregularidade do preparo, ensejando a deserção e o não conhecimento do recurso
. (...) Caso se interponha o
recurso e só depois se junte a guia do preparo, terá corrido preclusão consumativa, ensejando o não conhecimento do recurso por ausência ou irregularidade no preparo
.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.040/2.041)(Grifei)

(...) para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso (...) a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso,
desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor
. (...) Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. (...)
No recolhimento em dobro, não será cabível a complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção.
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1662). (Destaquei)

Ressalte-se que, concedido o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no artigo 932, parágrafo único do CPC, o Agravante não promoveu a regularização do vício, sendo vedado após esse momento,
a complementação do preparo
, nos termos do artigo 1.007, § 5º, do Código de Processo Civil.

A alegação de primazia do julgamento de mérito e instrumentalidade das formas não pode servir de salvo-conduto para o descumprimento de requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal expressamente previstos em lei. A segurança jurídica depende do respeito às regras do jogo processual. A "instrumentalidade" serve para aproveitar atos que atingiram sua finalidade sem prejuízo, não para convalidar a desídia no cumprimento de ordem judicial específica (recolhimento em dobro).

No caso,
o recurso foi interposto no dia 26/01/2026
, e o recorrente apenas
juntou o comprovante do preparo simples no dia 03/02/2026
, ou seja, oito dias após a interposição.

Ademais, a preclusão é instituto fundamental para a marcha processual. Quando o Agravante deixou de comprovar o preparo na interposição e foi intimado para o recolhimento em dobro, preclusa estava a faculdade de demonstrar o recolhimento simples. A única via para evitar a deserção, nesse estágio processual, era o cumprimento do § 4º do art. 1.007 do CPC, o que não ocorreu.

Conclui-se, portanto, que a decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie. O não recolhimento em dobro, após regular intimação, acarreta a deserção do recurso, sendo irrelevante a existência de pagamento simples pretérito não comprovado nos autos no momento processual adequado. A segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais dependem da observância estrita das regras de admissibilidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1002561-89.2026.8.11.0000, em razão da deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026